Tribunal: STF
Processo: RE 1391062
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-08
Data de publicação: 2023-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.   



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 3ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul, cujos trechos relevantes do voto destaco:  



    “(...) Com efeito, não basta ser deficiente para ter direito ao benefício assistencial. É preciso ser deficiente e incapaz de prover à sua própria manutenção (ou de tê-la provida por sua família), pois somente neste cenário surge a necessidade da proteção estatal. 



    E essa incapacidade de prover à sua própria manutenção pode ser permanente ou temporária, sendo certo que consoante a súmula 48 da TNU, com a redação alterada em atenção ao Tema nº 173 da TNU: 



    “para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação”. 



    Noutros termos, a presença de incapacidade temporária não impede a concessão de benefício assistencial. 



    Todavia, antes da alteração da LOAS pelas Leis nº 12.435 e nº 12.470 de 2011, a temporariedade da incapacidade simplesmente não era óbice para a concessão de benefício assistencial.



    Ocorre que, a partir de 07.07.2011, com a alteração da LOAS pelos citados diplomas legais, exige-se que a incapacidade produza impedimentos de longo prazo, pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. 



    Quanto a esse prazo mínimo de 2 (dois) anos, o STF tem inúmeros precedentes considerando constitucional o referido prazo e rejeitando a tese de que "ao fixar prazo mínimo para o reconhecimento do impedimento de longo prazo, o referido § 10 afrontou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Convenção de Nova York, de 30.03.2007), promulgada pelo Decreto nº 6.949-2009, já que nessa última inexiste qualquer critério temporal para a caracterização da deficiência justificadora do benefício de prestação continuada", tendo " a referida convenção foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com o status de Emenda Constitucional, nos termos do § 3º do artigo 5º da Constituição da República ("§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais").



    (...)



    Com efeito, nem toda pessoa deficiente é elegível ao benefício assistencial, pois somente as pessoas deficientes que preencham os critérios previstos na Constituição Federal e na LOAS, conforme parametrizado normativamente, são elegíveis a tanto. 



    Destarte, assim como meramente ser portador de doença não significa estar acometido de incapacidade para fins previdenciários, forçoso é reconhecer que meramente ser portador de deficiência não significa estar acometido de incapacidade para prover o próprio sustento para fins assistenciais.



    (...)



    Já aos deficientes não impedidos de prover o seu próprio sustento a legislação conferiu uma proteção especial suficiente, mas de cunho previdenciário, tendo assegurado uma aposentadoria com tempo de contribuição reduzido, conforme previsto na LC nº 142/2013, inclusive aos acometidos de visão monocular, como no presente caso.



    (...)



    Ocorre que a perícia judicial realizada neste processo (Carta Precatória n° 5012877-77.2020.4.04.7002/PR, evento 49 e evento 64) concluiu que a parte autora apresenta “incapacidade permanente para a atividade habitual ou para a qual foi reabilitado, mas não para toda e qualquer atividade”, sendo forçoso reconhecer, no presente caso, a necessidade de análise da avaliação médica no contexto das demais condições pessoais e sócio-econômicas do requerente.



    (...)



    Assim sendo, diante da situação de miserabilidade e vulnerabilidade social apurada pela perícia sócio-econômica e considerando que o autor possui incapacidade permanente para exercer sua atividade habitual (pedreiro), tenho por caracterizada a atual incapacidade da parte autora para o trabalho e, por conseguinte, para a vida independente, configurando impedimento de longo prazo, bem como a ausência de meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.



    (...)



    Destarte, o voto é no sentido de dar parcial provimento ao recurso da parte autora, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de condenar o INSS a conceder a parte autora o benefício assistencial de prestação continuada desde a DER, com o pagamento das parcelas daí decorrentes, até a data da efetiva implantação do benefício, devidamente atualizadas na forma da fundamentação, bem como a inserir o autor em programa de reabilitação profissional compatível com sua limitação/deficiência. 



    (...)



    Por fim, diante da procedência do pedido principal formulado na exordial (benefício assistencial), resta prejudicado o pedido subsidiário de concessão de benefício por incapacidade (fungibilidade), mesmo porque eventual concessão de benefício por incapacidade dependeria da análise da qualidade de segurado e carência, mediante "prorrogação do período de graça para 24 meses em razão de desemprego involuntário, o que poderá ser comprovado por meio de prova testemunhal" (conforme constou no recurso inominado), o que não foi alegado e nem debatido na inicial ou durante a instrução processual, configurando nítida inovação recursal.



    (...)



    Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso da parte autora.”  (e-doc. 9, p. 3-8; grifos nossos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 15).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 194, parágrafo único, inc. III, 195, § 5º, e 203, inc. IV, da Constituição da República, pugnando pela reforma do acórdão recorrido. Assevera que a autarquia foi obrigada a promover a reabilitação profissional de pessoa que não é segurada do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com a criação de prestação previdenciária sem prévia fonte de custeio, configurando uma imposição de atribuição sem base legal e com ingerência indevida do Judiciário nas atribuições do Instituto Nacional do Seguro Social (e-doc. 17).



    É o relatório.  



    Decido.    



    4.  Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base na legislação infraconstitucional e em elementos fáticos-probatórios carreados aos autos.



    5. Ocorre que, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário apreciar a legislação infraconstitucional e proceder ao revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    6. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno e de ambas as Turmas do Pretório Excelso:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ARTIGO 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (ARE nº 865.645-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 16/04/2015, p. 23/04/2015; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Benefício. Concessão. Requisitos. Não comprovação. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o critério definido pelo art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993 é apenas um indicativo objetivo, o qual não exclui a possibilidade de verificação da hipossuficiência econômica dos postulantes do benefício assistencial de prestação continuada. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 834.476-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/03/2015, p. 08/04/2015; grifos nossos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. INCAPACIDADE DE TRABALHO: NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 828.484-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/09/2014, p. 26/09/2014; grifos nossos).



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 7, p. 3), à luz do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995, deixo de arbitrar honorários recursais.



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de abril de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator